Tribunal: TJBA
Processo: 8065656-07.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065656-07.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA, DEBORA DE SANTANA CERQUEIRA, DIOGO ANTUNES VARELA COSTA CARVALHO, FILIPE CORREIA PENEDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, MARIA DA GRACA BELLINO DE ATHAYDE DE ANTUNES VARELA

APELADO: L. M. P. E. e outros (2)

Advogado(s)
:
DIOGO ANTUNES VARELA COSTA CARVALHO, FILIPE CORREIA PENEDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, MARIA DA GRACA BELLINO DE ATHAYDE DE ANTUNES VARELA, DEBORA DE SANTANA CERQUEIRA, PAULO ROBERTO VIGNA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação cominatória cumulada com indenização por danos morais. A ação foi ajuizada por genitor de menor impúbere diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, em face da operadora de saúde AMIL, em razão do cancelamento unilateral de plano coletivo por adesão durante tratamento terapêutico contínuo.

2. A ré, operadora de plano de saúde, pleiteia a total improcedência da ação, sustentando ilegitimidade passiva, regularidade do cancelamento e inexistência de dano moral. A autora, por sua vez, busca a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: saber se a operadora possui legitimidade passiva para responder por plano coletivo firmado por meio de administradora; saber se é admissível denunciação da lide em relações de consumo; saber se é abusivo o cancelamento unilateral de plano de saúde em vigor durante tratamento médico contínuo; saber se é devida indenização por danos morais e se o montante arbitrado deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos contratos de plano coletivo por adesão firmados por meio de administradora de benefícios, a operadora que figura como responsável pela cobertura assistencial possui legitimidade passiva, conforme entendimento consolidado no STJ (Súmula 608).

5. É vedada a denunciação da lide em relações de consumo, nos termos do art. 88, do CDC.

6. O cancelamento unilateral de plano de saúde, quando há beneficiário em tratamento médico essencial, é abusivo e vedado pelo Tema 1.082/STJ, ainda que observadas as formalidades da ANS.

7. Configurado o dano moral pela rescisão contratual que interrompeu cobertura essencial à saúde de menor em situação de vulnerabilidade, é cabível indenização. O valor fixado em R$ 4.000,00 mostra-se insuficiente, sendo razoável a majoração para R$ 10.000,00, conforme jurisprudência em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso da ré conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

Tese de julgamento:
“1. Aplica-se o CDC aos contratos de plano de saúde coletivo por adesão. 2. A operadora possui legitimidade passiva e responde solidariamente com a administradora pelos efeitos do cancelamento da cobertura assistencial. 3. É vedada a denunciação da lide nas relações de consumo. 4. É abusiva a rescisão unilateral de plano de saúde em curso durante tratamento médico contínuo do beneficiário. 5. Configurado o dano moral, é devida a indenização em valor compatível com a gravidade da conduta e com as peculiaridades do caso.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 88; CPC, arts. 85, § 11, e 300; Lei nº 12.764/2012, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608; STJ, REsp 1.846.123/SP (Tema 1.082), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 22.06.2022; STJ, AgRg no REsp 1.288.943/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 15.09.2015; TJSP, Apelação Cível 1074948-47.2024.8.26.0100, Rel. Des. Silvério da Silva, j. 14.04.2025; TJBA, APL 0504320-80.2017.8.05.0113, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 14.02.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8065656-07.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros (2)
e como apelados
L. M. P. E. e outros (2)
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
rejeitar a preliminar, conhecer e negar provimento ao recurso da parte ré
e conhecer e dar parcial provimento ao recurso da parte autora
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator